Tribunal: TJMT
Processo: 1036810-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 1234 STF. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036810-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Litisconsórcio, Sem registro na ANVISA]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA VICENTINI DOS SANTOS - CPF: 053.619.918-30 (EMBARGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 1234 STF. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para excluir a União do polo passivo e manter a competência da Justiça Estadual em demanda sobre fornecimento de medicamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao aplicar a modulação de efeitos do Tema 1234 do STF e excluir a União do polo passivo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente as questões jurídicas relativas à competência jurisdicional, analisando os aspectos temporais da modulação de efeitos do Tema 1234 do STF.

4. Não se configura omissão quando o acórdão aborda expressamente os fundamentos jurídicos que levaram à exclusão da União do polo passivo, considerando a data de ajuizamento da ação.

5. Inexiste contradição interna quando o julgado apresenta fundamentação coerente e linear sobre a aplicação dos precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não providos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação da interpretação jurídica adotada. 2. A ausência de vícios formais no acórdão impede o acolhimento dos embargos declaratórios."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF Tema 1234, Tema 1161.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA VICENTINI DOS SANTOS
para excluir a União do polo passivo da demanda e manter a competência da Justiça Estadual em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais que versa sobre fornecimento de medicamento "Canabidiol".

O embargante sustenta, em síntese,
omissão no julgado
quanto à aplicação do Tema 500 do STF, que determinaria a permanência da União no polo passivo em demandas envolvendo medicamentos sem registro na ANVISA, e
contradição
por ter o acórdão aplicado exclusivamente o Tema 1234 do STF, desconsiderando que o Tema 500 não teria sido superado.

Pugna pelo provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, a fim de determinar a inclusão da União no polo passivo e remessa à Justiça Federal.

Certificado o decurso do prazo para a parte embargada apresentar contrarrazões (Id. 289745391).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA VICENTINI DOS SANTOS
para excluir a União do polo passivo e manter a competência da Justiça Estadual.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

A análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige um exame minucioso do acórdão embargado, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que delimita as hipóteses de cabimento deste recurso. Cumpre, portanto, verificar se o acórdão padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se presentes, justificariam o seu saneamento, sem que isso implique em revisão ou anulação da decisão embargada.

O embargante sustenta que o acórdão seria omisso quanto à "
permanência da União ao polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte necessário, por se tratar de ação que versa sobre medicamento sem registro na ANVISA como determina o Tema 500 do STF
".

Compulsando o acórdão embargado, verifica-se que a questão foi enfrentada de forma exauriente e fundamentada. O acórdão expressamente consignou que "
embora o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234, tenha fixado a tese da obrigatoriedade da presença da União nas demandas desta natureza, com consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal, imperioso ressaltar que o próprio STF estabeleceu marcos temporais específicos para a eficácia de tal entendimento
".

O acórdão prosseguiu esclarecendo que "
a Suprema Corte, ao modular os efeitos da decisão proferida no julgamento do referido tema, determinou expressamente que a nova regra de competência incidiria exclusivamente sobre as ações propostas após a publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico (19/09/2024)
", e constatou que "
a demanda foi distribuída em 3 de abril de 2024, ou seja, em momento anterior à publicação do julgamento paradigmático, o que afasta inequivocamente a incidência da nova orientação jurisprudencial à hipótese vertente
".

Ademais, o acórdão fundamentou expressamente a aplicabilidade do RE 1165959 - Tema 1161 do STF ao caso concreto, consignando que "
à vista disso, revela-se despicienda a atuação da União na presente demanda, estando a hipótese em comento abarcada pela excepcionalidade tratada no julgamento RE 1165959 - Tema 1161 do STF
", e transcreveu a tese fixada: "
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
".

Portanto, não se verifica a alegada omissão, porquanto todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente apreciadas e fundamentadas no acórdão embargado, inclusive com expressa menção aos Temas de Repercussão Geral aplicáveis à espécie.

O embargante aponta ainda suposta contradição no acórdão, alegando que teria excluído a União do polo passivo sob o fundamento da modulação de efeitos do Tema 1234 do STF, quando deveria ter aplicado prioritariamente o Tema 500 do STF, que não teria sido superado pelo Tema 1234.

Ocorre que a contradição que autoriza os embargos de declaração é exclusivamente a
interna
, verificada entre proposições inconciliáveis existentes no corpo da própria decisão e não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão ou expectativa da parte embargante. A contradição deve decorrer de proposições antagônicas dentro do mesmo julgado, seja no relatório, na fundamentação, no dispositivo ou na ementa, gerando dúvida acerca do sentido e conteúdo da decisão.

No caso em exame, não se identifica qualquer contradição interna no acórdão embargado. O julgado seguiu uma lógica jurídica coerente e linear: (i) reconheceu a existência do Tema 1234 do STF e sua nova regra de competência; (ii) ressaltou expressamente que tal regra possui marcos temporais específicos de aplicação estabelecidos pela modulação de efeitos; (iii) constatou que a ação foi ajuizada anteriormente à eficácia da nova regra; (iv) aplicou o Tema 1161 do STF como fundamento alternativo; e (v) concluiu pela exclusão da União do polo passivo e pela manutenção da competência estadual.

Não há, portanto, proposições antagônicas ou inconciliáveis no corpo do acórdão que configurem contradição interna. O que se verifica é o inconformismo do embargante com a interpretação jurídica adotada e a hierarquização dos precedentes aplicáveis, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Ressalta-se que o acórdão embargado demonstrou fundamentação jurídica robusta e tecnicamente irrepreensível, analisando minuciosamente as questões de direito aplicáveis ao caso concreto e apresentando conclusão logicamente estruturada. A decisão enfrentou adequadamente a questão da competência jurisdicional, considerando tanto os aspectos temporais da modulação de efeitos quanto os precedentes jurisprudenciais pertinentes.

A circunstância de o embargante discordar da interpretação jurídica adotada, pretender a aplicação prioritária de entendimento diverso ou questionar a hierarquização dos precedentes não configura vício passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Como bem assentado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

Cabe ressaltar, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025